Tribunal: TJDFT
Processo: 0705100-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705100-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDI BUDKE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Em suas contrarrazões (Id. 33466598), a parte agravada apresentou impugnação à gratuidade de justiça deferida (Id. 33184208). Em respeito ao contraditório (arts. 9o e 10o do Código de Processo Civil), intime-se a parte agravante para se manifestar a respeito da impugnação à gratuidade, além disso deve haver juntada de comprovante de rendimentos atualizado, pois o apresentado juntamente ao pedido de gratuidade data de 2016 (33112558). Prazo de 15 dias. Brasília/DF, 6 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora